Tribunal: TJMT
Processo: 0001990-44.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001990-44.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), L. D. A. P. - CPF: 062.990.031-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO — REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO À SAÚDE — MEDICAMENTO — SENTENÇA GENÉRICA — NÃO CONFIGURADO — TRATAMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA — LAUDO MÉDICO DEMONSTRANDO A NECESSIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO —SENTENÇA RATIFICADA.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).

O STJ assentou a jurisprudência de que não incorre em condenação genérica o acórdão que condena o Estado ao fornecimento de medicamento específico requerido na inicial, bem como de outros medicamentos que se mostrem necessários ao longo do tratamento, desde que respaldado em atestado médico da rede pública. (STJ, REsp 1652320/RJ, Relator: Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 24/4/2017).

Diante do conjunto probatório, tanto da necessidade do medicamento, solicitado por médico habilitado, quanto da impossibilidade de arcar com tal ônus, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário de sentença e recurso apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença proferida pela Sexta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Civil Pública n.0001990-44.2017.8.11.0003, proposta pelo
Ministério Público Estadual
como substituto processual da criança L. A. P, que acolheu a inicial, confirmou a liminar e condenou a apelante a disponibilizar tratamento integral e especializado, enquanto perdurar a necessidade mediante apresentação de receita médica, que por ora corresponde ao fornecimento do medicamento
Leuprorrelina
3,75 MG (01 ampola/mês), em razão do diagnóstico de Puberdade Precoce (CID 10: E 22.8), sob a pena de bloqueio de verbas públicas.

O apelante alega que a sentença proferida é de caráter genérico, tendo em vista que o pedido lançado na pela exordial é incerto e indeterminado motivo pelo qual deve ser reformada (ID 2179659).

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pleiteando o desprovimento do apelo (ID 2179689).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 2398501).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020